Tribunal: TJSP
Processo: 1010463-34.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários - Ação revisional – Procuração apócrifa – Inércia da autora em cumprir a ordem de emenda à inicial para o fim de regularizar a representação processual - Extinção sem julgamento de mérito – Inteligência do artigo 485, inciso IV, c.c. o artigo 76, parágrafo 1°, inciso I, do CPC - Apelação da autora – Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade –

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários - Ação revisional – Procuração apócrifa – Inércia da autora em cumprir a ordem de emenda à inicial para o fim de regularizar a representação processual - Extinção sem julgamento de mérito – Inteligência do artigo 485, inciso IV, c.c. o artigo 76, parágrafo 1°, inciso I, do CPC - Apelação da autora – Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade – Acolhimento - Necessidade de impugnação especificada não atendida – Razões apelatórias dissociadas do pronunciamento recorrido – Inobservância ao princípio Tantum devolutum quantum appellatum – Artigos 1.010, incisos II e III, e 1.013, caput, do referido codex - Recurso não conhecido.